Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701807-71.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE BITTENCOURT SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiane da Silva de Oliveira contra decisão interlocutória proferida em ação de despejo na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu do requerimento de reconsideração. Verifico que a decisão agravada limitou-se a não conhecer do requerimento de reconsideração, enquanto as razões recursais discorrem sobre o requerimento liminar de despejo, o qual foi indeferido por decisão anterior e diversa (id 197956440 dos autos originários). Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator